Tribunal: TJSP
Processo: 1002156-25.2021.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. Contrato bancário. Alegação de contratação não reconhecida. Autenticidade da assinatura confirmada por perícia grafotécnica. Utilização dos valores comprovada por extratos bancários. Conduta do autor configurando alteração da verdade dos fatos e uso do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. Contrato bancário. Alegação de contratação não reconhecida. Autenticidade da assinatura confirmada por perícia grafotécnica. Utilização dos valores comprovada por extratos bancários. Conduta do autor configurando alteração da verdade dos fatos e uso do processo com objetivo ilegítimo. Caracterização de litigância de má-fé. Multa mantida em 9% do valor da causa. Proporcionalidade observada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.